Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708829-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ISMAEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL ISMAEL contra decisão (ID 222940037) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença interposto em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão o processo até o julgamento definitivo de agravo de instrumento 0743090-11.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 69652318), alega que: 1) de acordo com o princípio da razoável duração do processo, o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida; 2) a coisa julgada, associada à rejeição dos embargos e da impugnação ao cumprimento de sentença, reduzem a chance dos recursos do devedor serem acolhidos; 3) o julgador deve buscar equilíbrio entre a efetividade do processo e a segurança jurídica; 4) a fazenda pública pode reaver eventuais valores pagos indevidamente mediante repetição no contracheque do servidor; 5) os recursos interpostos não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor; 6) não cabe ao juiz de primeiro grau conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ofício; 7) de acordo com o Tema 28 da repercussão geral, é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor; 8) a verba possuem caráter alimentar. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69659769). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Os valores pretendidos decorrem da reposição das perdas provocadas pelo Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Na ação Coletiva 39376/94 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento das diferenças do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2025. Assim, apesar da relevância da fundamentação, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator